Tribunal: TJPA
Processo: 0077961-98.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0077961-98.2015.8.14.0301
APELANTE: JERFISON KLINGER FERREIRA GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO.

1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

2- Analisando as razões apresentadas e observando o acórdão atacado, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.

3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVIL Nº: 0077961-98.2015.8.14.0301
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM em desfavor JERFISON KLINGER FERREIRA GONÇALVES
, contra o Acórdão (Num. 2293208 - Pág. 1 a 5) que, nos autos do recurso de apelação, determinou que a autoridade coatora proceda a imediata nomeação do apelante para posse no cargo de operador de máquinas pesadas vinculado no edital de n.º 01/2012 - SESAN/PMB.

A demanda foi instaurada com a propositura de ação mandamental por parte de Jerfison (Num. 1548239 - Pág. 3 a 11) afirmando que foi aprovado e classificado em 6º lugar para o cargo de operador de máquinas pesadas, dentro das vagas ofertadas no concurso público da Prefeitura Municipal de Belém, edital nº 01/2012 - SESAN.

Ocorre que pontuou que até a propositura da ação, no foi nomeado para exercer o cargo, sendo que outros candidatos, com colocação posterior, já foram nomeados, pelo que requer, liminarmente, seja determinada a sua nomeação e, no mérito, a concesso definitiva da segurança.

Juntou documentos.

O Juízo determinou a emenda da petiço inicial, para a indicação correta da autoridade coatora. (Num. 1548247 - Pág. 1).

Cumprindo a determinação do juízo, o Impetrante emendou a exordial, apontando como autoridade coatora o Secretário Municipal de Saneamento. (Num. 1548248 - Pág. 1 a 2).

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a justiça gratuita, porém, reservou-se a apreciar o pedido liminar após as informações da autoridade coatora. (Num. 1548249 - Pág. 1).

A autoridade tida como coatora peticionou nos autos informando que o impetrante foi aprovado (6ª colocação) dentro do número de vagas ofertados (10 vagas) no certame para o cargo de Operador de Máquinas Pesadas (Num. 1548250 - Pág. 1).

Sobreveio sentença (Num. 1548253 - Pág. 1 a 8; Num. 1548254 - Pág. 1 a 8; Num. 1548255 - Pág. 1 a 8 e Num. 1548256 - Pág. 1 a 4), indeferindo de plano a inicial, tendo em vista haver necessidade de dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.

Inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação
(Num. 1548257 - Pág. 1 a 10) aduzindo a necessidade de reforma da sentença, uma vez que teria sim direito líquido e certo a vaga pretendida por ter logrado êxito em classificar-se na sexta colocação de um total de dez vagas ofertadas. Portanto, da documentação juntada isso está muito claro, não havendo assim necessidade de dilação probatória para comprovar o direito pretendido.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento do recurso.

Devidamente intimado o Município de Belém ofertou contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 1548259 - Pág. 1 a 8 e Num. 1548260 - Pág. 1 e 2), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso em seu duplo efeito, determinado ainda o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e pronunciamento. (Num. 1574963 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 3º Procurador de Justiça Cível, Antônio Eduardo Barleta de Almeida, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 1654941 - Pág. 1 a 7).

Os Desembargadores que compõem a 1º Turma de Direito Público, conheceram do recurso e deram-lhe provimento, nos seguintes termos assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À POSSE E NOMEAÇÃO.

1- A classificação de candidato dentro do número de vagas ofertadas pela Administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.

2- A Administração pratica ato vinculado ao tornar pública a existência de cargos vagos e o interesse em provê-los. Portanto, até expirar o lapso de eficácia jurídica do certame, tem o poder dever de convocar os candidatos aprovados no limite das vagas que veiculou no edital, respeitada a ordem classificatória.

3- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Inconformado o Município de Belém interpôs
embargos de declaração
(Num. 2430383 - Pág. 1 a 4), aduzindo contradição no julgado, porém, o que deseja na realidade é o rejulgamento do julgado.

Conforme certidão (Num. 2654681 - Pág. 1), apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou resposta no prazo legal.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que “a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, entendo que na realidade inconformada com o teor do julgado, espera sim rediscutir a questão, e nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.

2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.

3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Dessa maneira, apesar das alegações do embargante, não há que se falar em qualquer omissão ou mesmo contradição no acórdão embargado, restando claro que a recorrente pretende é rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter, integralmente, os termos do V. Acórdão recorrido, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020